Tribunal: TJPA
Processo: 0009430-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009430-28.2013.8.14.0301
APELANTE: MARLENE DA SILVA MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO
HOSPITALAR COM RESULTADO MORTE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O acórdão hostilizado deixou claro o motivo pelo qual não manteve o entendimento esposado pela sentença, inclusive quanto a apuração de responsabilidade dos agentes/servidores responsáveis pelo atendimento médico.

2.

É cediço que o Estado poderá acionar os médicos responsáveis pelo atendimento, entretanto, isto deverá ser objeto de ação própria e não objeto da presente lide.

3.

No caso em análise, portanto, não houve qualquer omissão por parte deste colegiado. Em verdade há nítido inconformismo com a conclusão desta Colenda Turma o que não implica em vício passível de correção pela estreita via dos aclaratórios.

4.

O embargante não logra melhor afirmando haver contradição no julgado, visto que o valor final da indenização (danos morais) se deu em consonância com casos semelhantes do Superior Tribunal de Justiça – devidamente citados pelo decisum -, igualmente envolvendo falha na prestação do serviço de atendimento hospitalar.

5.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Diracy Nunes Alves – Presidente e José Maria Teixeira do Rosário.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 10/05/20201 a 17/05/2021.

Belém (PA), 17 de maio de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0009430-28.2013.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI (OAB/PA 8.672)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 4708612)

EMBARGADA: MARLENE DA SILVA MACHADO

ADVOGADO: BEIDSON RODRIGUES COUTO (OAB/PA 24.024) e OUTROS

POCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face do v. acórdão que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão reparatória, no sentido de condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 426,93 (quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), julgando improcedente o pedido de pensionamento, bem assim impor o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas suas razões o embargante alegou que o caso apreciado por este Colegiado a responsabilidade não era objetiva, visto que a autora fundamentou o seu pedido na alegação de erro no atendimento médico. Aduziu em razão disto que devia ter sido aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva e, como não há prova cabal da culpa ou dolo de agentes públicos não seria possível a responsabilização do Estado.

Argumentou que a prova da ocorrência de imperícia, imprudência ou negligência deve ser robusta, forte, não podendo ser indireta ou reflexa.

Alegou, ainda, haver contradição no julgado, posto que apesar de ter mencionado a razoabilidade e proporcionalidade impôs um valor altíssimo de indenização.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar o acordão embargado julgando improcedente o pedido autoral.

Apesar de intimada não houve contrarrazões pela parte apelante/embargada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

O acórdão embargado está assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ATENDIMENTO HOSPITALAR COM RESULTADO MORTE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará: Embora reiterada nas contrarrazões recursais a arguição não deve ser acolhida, pois o atendimento médico da menor ocorreu integralmente em unidade hospitalar estadual.

2.

No dia 11 de setembro de 2010, por volta da 01h (uma) da manhã a menor G. S. DA S, apresentando cefaleia e vômitos, retornou em novo atendimento no Hospital Abelardo Santos, posteriormente transferida para o Pronto Socorro Municipal da Capital falecendo no trajeto.

3.

No presente caso, após a juntada do Recurso em Sindicância CFM nº 4095/2011, cujo deferimento ocorreu em audiência na qual o apelado não se fez presente, tornou-se possível inferir ainda que de forma indiciária pela ocorrência de falha na prestação do serviço, visto que apesar de não totalmente estabilizado seu quadro clínico a menor foi transferida para outro estabelecimento hospitalar falecendo nesse trajeto.

4.

Essa conclusão se avulta observando que no prontuário médico da menor, precisamente no campo “DADOS CLINICOS”, além dos sintomas e sinais vitais aferidos as 04:00h, estava consignada a observação “ENCAMINHADA AO HPSM”, porém, sem qualquer identificação acerca do médico(a) responsável por tal ordem de transferência, bem como não havia qualquer indicativo de que a menor tenha sido clinicamente reavaliada antes de ser iniciado o procedimento de remoção tal como mencionado nas declarações da médica responsável pelo atendimento.

5.

A análise conjunta destes elementos probatórios mencionados até então, diga-se de passagem já constantes dos autos ao tempo da sentença, não deixam dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente ausência de comunicação entre os dois médicos plantonistas (conduta omissiva) resultando na transferência da menor antes da completa estabilização de seu quadro clínico com desfecho trágico (dano).

6.

Com efeito, para fins de apuração da responsabilidade civil objetiva do Estado não cabe aqui perquirir sobre qual médico seria o verdadeiro responsável por não ter realizado a reavaliação da menor antes de iniciar o procedimento de transferência para outra unidade hospitalar. No entanto, certo é que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento mais apropriado ao estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

7.

O Texto de 1988, na forma do seu art. 37, § 6º, apliou a extensão dessa responsabilidade prevendo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o respnsável nos casos de dolo ou culpa. Admite-se, entretanto, a demonstração por parte da administração de causas atenuantes ou excludentes de responsabilidade, visando diminuir ou excluir a indenização. Isto porque o risco administrativo não chega ao extremo do risco integral.

8.

No presente caso o ente público alegou que a menor possuía complicações no seu quadro de saúde como asma e desidratação, ademais a própria avó percebendo que não houve melhora nos 10 (dez) dias seguintes da alta da 1ª (primeira) internação teria procrastinado o retorno da paciente ao hospital estadual (HRAS).

9.

Nota-se que entre a primeira (22/04/2009 a 28/04/2009) e a segunda (31/08/2010 a 01/09/2010) internações há um lapso temporal superior 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, não havendo efetiva comprovação de conexão dessas internações anteriores com a última na qual ocorreu o evento danoso.

10.

Os elementos probatórios constantes dos autos revelam com clareza, sobretudo porque decorrem de declarações prestadas pelo próprios médicos envolvidos no ocorrido, que houve falta de comunicação entre a plantonista que iniciou o atendimento da menor e o outro plantonista que voltava do intervalo de descanso.

11.

Embora louvável o esforço argumentativo estatal, mas a referida falha na prestação do serviço público absolutamente não tem qualquer ligação com o histórico de internações da menor.

12.

O que ocorreu, e o mais relevante a forma como ocorreu, não pode ser visto ou interpretado de outra maneira senão como um erro de procedimento gravíssimo, apto a vitimizar qualquer pessoa independentemente do seu quadro de saúde preexistente.

13.

No arbitramento da indenização por danos morais incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e aspecto pedagógico da condenação.

14.

Assim, o valor final da reparação moral deverá ser de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), quantia eminentemente compensatória pelo sofrimento experimentado pela autora, assim como revestida do necessário caráter pedagógico ao agente causador do dano e compatível com as balizas da razoabilidade e proporcionalidade.

15.

No que concerne ao pedido de pensionamento é de se observar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vem assentando ser presumida a dependência econômica dos pais em relação aos filhos menores falecidos e vice-versa, mormente em se tratando de família de baixa renda.

16.

Nada obstante a possibilidade da autora ter desenvolvido estreito laço afetivo com a vítima, a ponto de considerá-la como se fosse sua filha, entretanto, não há como desconsiderar a existência da mãe biológica em prol de quem a presunção relativa de dependência econômica se consolidou, tal fato ganha ainda mais relevância considerado que avó não demostrou possuir a guarda judicial da menor em questão, devendo este pleito ser julgado improcedente.

17.

Quanto aos gastos efetuados com o sepultamento da vítima a pretensão deve ser acolhida, notadamente pela efetiva comprovação destes gastos.

18.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão reparatória, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 426,93 (quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), julgando improcedente o pedido de pensionamento.”

No que concerne ao regime de responsabilidade aplicável ao caso o aresto claramente consignou:

“É cediço que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público resta contida no art. 37, § 6º da CF/88. Confira-se:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Cumpre salientar que na presente hipótese estamos diante da responsabilidade objetiva do Poder Público. Isso porque a causa de pedir constante da petição inicial decorre da alegada má prestação de serviço/atendimento médico nas dependências do Hospital Regional Aberlado Santos.

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho
[1]
assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”. (grifei)”

Além disso, o acórdão hostilizado deixou igualmente claro o motivo pelo qual não manteve o entendimento esposado pela sentença, inclusive quanto a apuração de responsabilidade dos agentes/servidores responsáveis pelo atendimento médico, senão vejamos:

“Com efeito, para fins de apuração da responsabilidade civil objetiva do Estado não cabe aqui perquirir sobre qual médico seria o verdadeiro responsável por não ter realizado a reavaliação da menor antes de iniciar o procedimento de transferência para outra unidade hospitalar. No entanto, certo é que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

Neste contexto, data vênia, penso que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, isto porque o conjunto probatório coligido durante a instrução processual revelam perfeitamente configurados os elementos ensejadores do dever de reparação.

A teoria da responsabilidade objetiva do Estado tornou-se induvidosa com a Constituição de 1946, cujo art. 194 prescrevia: “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.”

O Texto de 1988, na forma do seu art. 37, § 6º, apliou a extensão dessa responsabilidade prevendo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o respnsável nos casos de dolo ou culpa.

Admite-se, entretanto, a demonstração por parte da administração de causas atenuantes ou excludentes de responsabilidade, visando diminuir ou excluir a indenização. Isto porque o risco administrativo não chega ao extremo do risco integral.

“No ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na idéia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal. Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes, que atuem sobre o nexo de causalidade.”
(REsp 866.450/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJe 07/03/2008).”

Após apreciar a inocorrência de circunstâncias atenuantes ficou reconhecido que a falha na prestação do serviço resultou na transferência da menor antes da completa estabilização dos eu quadro de saúde, consequentemente acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento médico mais adequado.

É cediço que o Estado poderá acionar os médicos responsáveis pelo atendimento, entretanto, isto deverá ser objeto de ação própria e não objeto da presente lide.

No caso em análise, portanto, não houve qualquer omissão por parte deste colegiado. Em verdade há nítido inconformismo com a conclusão desta Colenda Turma o que não implica em vício passível de correção pela estreita via dos aclaratórios.

O embargante não logra melhor afirmando haver contradição no julgado, visto que o valor final da indenização (danos morais) se deu em consonância com casos semelhantes do Superior Tribunal de Justiça – devidamente citados pelo decisum -, igualmente envolvendo falha na prestação do serviço de atendimento hospitalar.

Destarte, não há no acórdão vergastado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

In CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P. 511

Belém, 17/05/2021